Tribunal: TJMT
Processo: 1020961-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020961-30.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IRIS PESSIM BORGES em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos de Embargos à Execução n.o 1005177-98.2021.8.11.0004 movida em face do BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a arguição de incompetência territorial e indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
Inconformada, a Recorrente requer a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que existe outro processo com o mesmo objeto e que está pendente de julgamento (Processo n.o 0719038-84.2020.8.07.0001), em trâmite na 10.a Vara Cível da Comarca de Brasília.
Sustenta que nos autos acima mencionados foi proferida sentença prorrogando o prazo de pagamento do contrato firmado com o Agravado, o que torna prejudicada a cobrança, máxime porque está patente a inexigibilidade.
Noutro ponto, a Agravante sustenta inconformismo quanto à incompetência territorial. Afirma que a Ação de Execução deveria ter sido ajuizada na Comarca de Aruanã/GO, local de seu domicílio, nos termos do que dispõe o art. 781, inciso I, do CPC, em especial porque inexiste cláusula de eleição de foro no contrato celebrado com o Banco Agravado.
Por fim, assenta que os Embargos à Execução devem ser recebidos com efeito suspensivo, posto que foram observados os requisitos do art. 919, § 1.o, do CPC.
Forte em tais argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo e sobrestado o decisum invectivado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra perfeitamente no preconiza o artigo 1.015, inciso X, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do diploma processual.
Imperioso salientar que, embora a Agravante pugne pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, nota-se que, o que se almeja, em verdade, é a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja concedida, desde logo, a suspensividade aos Embargos à Execução opostos em face do Recorrido, até que se julgue o mérito deste Instrumental.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Extrai-se dos autos que o Banco Agravado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face da Agravante objetivando o recebimento da quantia de R$ 101.663,11 (cento e um mil, seiscentos e sessenta e três reais e onze centavos), representada pela Cédula de Crédito Rural n.o 40/03990-0, emitida em 24/01/2013.
Lado outro, a Agravante alegou nos Embargos à Execução que o mútuo rural já foi objeto de análise no Processo n.o 0719038-84.2020.8.07.0001, em trâmite na 10.a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, em que foi albergada com a prorrogação do prazo para pagamento da dívida. No mais, questionou a competência territorial, pois entende que a demanda deveria ter sido ajuizada no foro do seu domicílio (Aruanã/GO). Forte nesses argumentos, pugnou, sem êxito, pela suspensão do trâmite da Ação de Execução.
Como é cediço, o art. 919, caput, do CPC, dispõe que os embargos do executado, de regra, não terão efeito suspensivo.
A regra objetiva oferece maior celeridade à Execução, impedindo a morosidade dos feitos e garantindo meios mais rápidos à satisfação do credor que já suporta os efeitos da inadimplência.
Por essa razão, a atribuição de efeito suspensivo a que se refere o § 1.o, do art. 919, do CPC, é faculdade do Juiz, em caráter estritamente excepcional, desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Na hipótese, nesta fase de cognição preambular, entrevejo com a clareza necessária a confluência dos requisitos autorizadores para a concessão da suspensividade.
Com efeito, o art. 781, inciso I, do CPC, dispõe que a Execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, no local de situação dos bens a ela sujeitos.
Sob esta perspectiva, compulsando a documentação carreada aos autos, observo que a executada, ora Agravante, reside na Comarca de Aruanã/GO, ao passo que a vertente demanda foi manejada na Comarca de Barra do Garças/MT. Além do mais, o título executivo não contém cláusula de eleição do foro, muito menos há elementos que apontem que a Agravante possua bens situados em Barra do Garças.
Neste compasso, ressalta-se que deve ser observado o princípio da menor onerosidade para o devedor, insculpido no art. 805 do CPC, cujo dispositivo disciplina que, “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”
Não bastasse isto, nota-se que existe outra demanda em andamento (processo n.o 0719038-84.2020.8.07.0001, em trâmite na 10.a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF), em que se discute o mesmo contrato pactuado entre as partes (contrato n.o 40/03990-0). Naqueles autos, a Julgadora da instância singela determinou o prolongamento do mútuo objeto da demanda pelo prazo de 12 (doze) anos, com período de carência de 36 (trinte e seis) meses, como se observa do dispositivo da sentença acostada no ID. 110048954.
Essa circunstância, em particular, confere plausibilidade ao direito invocado pela Recorrente, eis que, em havendo demanda em andamento em que se discute o mesmo contrato rural, o bom senso recomenda toda cautela para evitar decisões conflitantes. Ademais, como destacado alhures, naqueles autos (processo n.o 0719038-84.2020.8.07.0001), a Julgadora singular prolongou a vigência do contrato objeto dos autos, ou seja, por ora, o título executivo, em tese, não é inexigível.
Assim, pelo menos nesta quadra de cognição preambular, tenho que os elementos do caderno processual são suficientes a autorizar a concessão da medida requestada.
Por tais considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo/ativo ao recurso, de modo que concedo, desde já, a suspensividade aos Embargos à Execução opostos pela Agravante na origem, até o julgamento do mérito deste Instrumental.
Comunique-se à Juíza da causa, com urgência.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora